Tribunal: STF
Processo: HC 227972
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de J.P.S.,, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.255.949/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que foi deferida nova prorrogação do prazo de permanência do agravante em Sistema Penitenciário Federal – SPF, por mais 1 ano, nos autos n. 5033311-25.2022.4.04.7000/PR. A defesa interpôs agravo em execução penal que foi desprovido. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...]



    Em sede de recurso especial, a defesa alegou violação aos artigos 3º, 5º, § 6º, e 10, todos da Lei n. 11.671/08, bem como do art. 3º do Decreto n. 6.877/09, porque o TRF manteve a decisão de prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal sem justificativa idônea e sem apontar qualquer fato novo, afastando o agravante do cumprimento de pena em local/presídio próximo aos seus familiares. 



    Sustenta que "[n]ão basta que a pessoa presa tenha, ainda que supostamente, participado de organização criminosa, quadrilha, fuga, violência ou grave indisciplina, mas é preciso que tal fato passado, que enseja o pedido de inclusão/permanência no SPF, “se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso”.



    Requer seja determinado o retorno imediato do preso à penitenciária de origem. (art.3º da Lei 11.671/08)." (fl. 132). (eDOC 5)



    O recurso especial foi julgado prejudicado, porquanto “a decisão impugnada tinha prazo certo, 360 dias contados de 20/4/2022, razão pela qual não mais vigora, tendo o recurso especial perdido o objeto”. Não foi interposto agravo regimental. (eDOC 2, p. 268)



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da presente ordem, para o imediato retorno do preso à penitenciária de origem.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A decisão impugnada registrou que o recurso estava prejudicado, mas a impetrante nada fala a respeito da prejudicialidade.



    Veja-se, ademais, trechos da decisão monocrática do STJ:



    “O TRF assim destramou a controvérsia, ratificando os termos da decisão de prorrogação, acrescida da seguinte fundamentação: 



    "Na espécie, a decisão recorrida prorrogou a permanência do agravante em Penitenciária Federal por mais 01 ano nos seguintes termos (ev. 156 do ITEEP nº 5015175-82.2019.4.04.7000/PR Trata-se de Incidente de Transferência entre Estabelecimentos Penais de JOEDSON PEREIRA DA SILVA. O apenado, oriundo do Sistema Prisional do Estado do Pará, foi incluído cautelarmente no Sistema Penitenciário Federal em 26/04/2019 na Penitenciária Federal em Catanduvas/PR, onde permanece custodiado atualmente (142.2). A inclusão cautelar foi homologada por decisão colegiada da Seção de Catanduvas, com autorização da permanência do preso na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR pelo prazo de 360 dias, contados da data do ingresso no Sistema Penitenciário Federal, na forma prevista no art. 10, §4°, da Lei 11.671/2008 (30.1). Houve renovação do prazo de permanência nos anos de 2020 e 2021 (93.2, 122.2). [...] 



    Ante o exposto, voto por acolher o pedido de renovação da permanência de JOEDSON PEREIRA DA SILVA na Penitenciária Federal de Catanduvas por mais 1 ano, contado do dia 20/04/2022, na forma prevista no art. 10, §1º e §4º da Lei nº 11.671/2008, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019. 



    Do acima exposto, verifica-se que a permanência do agravante por mais 01 ano no sistema penitenciário federal atende às exigências formais previstas na legislação de regência, estando devidamente comprovada a situação de excepcionalidade a justificar a prorrogação da custódia em presídio federal. O recorrente foi incluído cautelarmente no Sistema Penitenciário Fe d e r a l em 26/04/2019 na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, c o m permanência autorizada pelo período de 360 dias, em razão de sua "elevada periculosidade, envolvimento com organização criminosa voltada à prática de crimes violentos, dentro do cárcere e extramuros, sendo apontado como responsável pela ordem de incêndio a ônibus e ameaças a empresários do setor em Paragominas, e um dos mandantes da morte do AGEPEN Adriano Pereira da Silva, executado em 12 de outubro de 2018 na saída da Casa Penal de Paragominas". Segundo Relatórios de Inteligência, Joedson Pereira da Silva, (vulgo "Nego Nena", "Nena"), "é membro da organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lengruber - CVRL-PA (criador da Falange Vermelha, antecessora do atual Comando Vermelho)", e até ser transferido para o SPF "exercia a função de “TORRE (liderança)” do Comando Vermelho em Paragominas/PA, ditando as regras da facção de dentro da penitenciária estadual, com grande influência dentro da organização criminosa Estado do Pará e sobre a massa carcerária. Como líder da facção dentro do cárcere, e exercendo liderança em nome da facção na respectiva área de seu domínio e extramuros, tentava monopolizar o mercado de “droga” na cidade de Paragominas, punindo os adversários e cobrando taxas de “neutros”, cuja recusa poderia implicar em morte, tendo ordenado "rebeliões e motins, incêndios, ameaças e o assassinato de agente penitenciário" (eDOC 2, p. 266)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente